Tribunal: TJBA
Processo: 0098706-59.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0098706-59.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A Advogado(s): ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR, JONH GLAYFSON CASTRO DA ROCHA, LUZIANE RODRIGUES MARTINS registrado(a) civilmente como LUZIANE RODRIGUES MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESPESAS EFETUADAS ATÉ A COMUNICAÇÃO DE PERDA, FURTO, ROUBO OU EXTRAVIO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PORTADOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é nula a sentença quando fundamentada, sem que se possa falar em ofensa ao art. 93, IX da CF. Preliminar rejeitada. 2. É nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros. 3. Apelo desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0098706-59.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .